Tribunal: TJES
Processo: 0010098-42.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-01-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO.

GRUPO ECONÔMICO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EMPRESAS DISTINTAS E INDEPENDENTES.

1.
A legitimidade e o interesse processual estão descritos nos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil,
sendo impossível pleitear direito alheio em nome próprio.

2.
A organização da atividade empresária sob a forma de grupo
econômico
se caracteriza pela mitigação da autonomia da pessoa jurídica, tanto no aspecto patrimonial, quanto organizacional, evidenciada por uma direção unitária, em que o interesse de cada integrante converge ao atendimento do interesse coletivo.
Precedente do colendo STJ.

3. Inexist
e
prova da caracterização do grupo econômico, uma vez que o simples fato da Sra. Ana Beatriz Lievori constar como integrante do quadro societário de ambas as empresas e ambas possuírem identidade do ramo de atividade econômica, não há prova de que a direção, controle ou administração das empresas se dão em conjunto ou uma em subordinação à outra, além de não haver participação no capital social da outra, ou controle nas deliberações uma da outra.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010098-42.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO.

GRUPO ECONÔMICO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EMPRESAS DISTINTAS E INDEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A legitimidade e o interesse processual estão descritos nos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil,
sendo impossível pleitear direito alheio em nome próprio.

2.
A organização da atividade empresária sob a forma de grupo
econômico
se caracteriza pela mitigação da autonomia da pessoa jurídica, tanto no aspecto patrimonial, quanto organizacional, evidenciada por uma direção unitária, em que o interesse de cada integrante converge ao atendimento do interesse coletivo.
Precedente do colendo STJ.

3. Inexist
e
prova da caracterização do grupo econômico, uma vez que o simples fato da Sra. Ana Beatriz Lievori constar como integrante do quadro societário de ambas as empresas e ambas possuírem identidade do ramo de atividade econômica, não há prova de que a direção, controle ou administração das empresas se dão em conjunto ou uma em subordinação à outra, além de não haver participação no capital social da outra, ou controle nas deliberações uma da outra.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

contra

a r. sentença de fls. 58/63 do ID n. 4894068, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que julgou
extinto os embargos de terceiro interpostos
, reconhecendo a ilegitimidade da
apelante

e condenando-a ao pagamento da
s custas processuais remanescentes, se houver
e aos
honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do bem questionado nos presentes embargos de terceiro, que no caso dos autos, equivale ao valor dado à causa na inicial.

Em suas razões recursais (fls. 67/80 do ID n. 4894068), requer seja (I) reconhecida a legitimidade ativa suscitada pelo recorrente;
(II) mantida a posse do recorrente no imóvel; (III)
determinada a baixa do registro de penhora na matrícula do imóvel, bem como suspensos todos os atos constritivos, inclusive a suspensão/cancelamento de eventual leilão ou outra forma de alienação do imóvel objeto da lide.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e indeferimento da juntada de novas provas, eis que estão em dissonância ao art. 434 e 435, ambos do CPC (fls. 84/96 do ID n. 4894068).

Na origem, a empresa ora apelante opôs embargos de terceiro na execução fiscal nº 0000587-26.1998.8.08.0347, alegando, em síntese, que: a) o bem penhorado nos autos da execução fiscal em apenso em 21/03/2011 estaria na posse das partes executadas desde o ano de 1999, face a alienação registrada em cartório para a pessoa de Abdo Saadi Cerutti e Christiane de Souza Nunes Cerutti (evento 2.5) e posteriormente para a empresa embargante, em 24/01/2009 (evento 2.21); b) Que a empresa embargante faz parte do grupo Ilhamed, que teria três lojas para venda de produtos hospitalares, uma em Vitória, uma em Cariacica e uma em Vila Velha, cada uma com um CNPJ diferente; c) Que a pessoa de Ana Beatriz Lievori seria sócia de ambas quando de sua constituição; d) Que a loja de Vila Velha (VILA VELHA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME) funciona no endereço do imóvel objeto de penhora nos autos da execução fiscal.

O douto magistrado de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade da embargante, ora apelante, para opor embargos de terceiro ao fundamento de que a executada VILA VELHA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI não compõe grupo econômico com a VITÓRIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, consoante trechos a seguir:

[...] Os presentes embargos de terceiro foram opostos por VITÓRIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, empresa que atua no comércio varejistas de artigos médicos e ortopédicos (CNAE 47.73-3-00) e aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares sem operador (CNAE 77.39-0-02), sediada na Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 293, Loja 01, Bairro Praia do Suá, Vitória/ES. A referida empresa conta com a sócia Ana Beatriz Lievori no quadro societário, conforme consta em evento 2.3. O bem a que busca proteger a suposta posse de boa-fé é o de matrícula nº 2490 registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício de Vila Velha, situado na Rua Henrique Moscoso, nº 1158, Vila Velha/E S. A embargante afirma que no endereço supramencionado fica sediada uma das empresas constantes do “grupo econômico Ilhamed”, o qual, segundo afirma, trata-se de três empresas com CNPJ's distintos, cada uma em uma cidade da Grande Vitória. [...] Inicialmente, cumpre asseverar que
para a configuração de um grupo econômico como faz crer a embargante, não basta a mera identidade de sócios entre as empresas envolvidas, é dizer, não basta constar nos quadros societários de ambas uma única pessoa idêntica, a qual seria a Sra. Ana Beatriz Lievori.
Deve haver comprovação de direção, controle ou administração de uma em relação à outra, o que não se verifica nos autos. Ademais, o simples fato de constar no site do sindicato a existência de tal “grupo ilha med”, em nada influencia no mundo jurídico.
Se fosse o caso de um eventual grupo econômico, deveria haver elementos concretos de eventual coligação, por meio de administração conjunta, ou mesmo se fossem filiais, contudo, não é o caso dos autos.
[...] (destaquei).

A controvérsia dos autos gira em torno da existência do suposto grupo econômico envolvendo as empresas VILA VELHA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI e a ora apelante VITÓRIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, que se considera parte legítima para opor embargos de terceiro.

A ora apelante afirma ser possuidora do bem penhorado nos autos da execução fiscal nº 0000587-26.1998.8.08.0347 desde 24/01/2009, adquirido por contrato de promessa de compra e venda firmado com Abdo Saadi Cerutti e Christiane de Souza Nunes Cerutti, os quais teriam comprado da empresa executada em 25/05/1999 por escritura pública de promessa de compra e venda lavrada no ofício de Registro civil e Tabelionato de Notas da Barra do Jucu (não registro perante o RGI).

Sustenta que naquela ocasião não havia nenhuma averbação à margem da matrícula do imóvel que obstasse a concretização do negócio entabulado.

Tendo em vista que a penhora ocorreu apenas em 2011 e que a apelante faz parte do grupo econômico denominado “Ilha Med”, seria parte legítima para opor os embargos de terceiro em razão da penhora do imóvel onde funciona a empresa Vila Velha Produtos Hospitalares – ME.

A legitimidade e o interesse processual estão descritos nos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, que preveem:

Art. 17.
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio,
salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

A
definição de
sociedades coligadas
possui
previs
ão legal
nos artigos 1.097
a
1.101, do
C
ódigo Civil:

Art. 1.097.
Consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas, ou de simples participação
, na forma dos artigos seguintes.

Art. 1.098.
É controlada:

I - a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos quotistas ou da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores;

II - a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de outra, mediante ações ou quotas possuídas por sociedades ou sociedades por esta já controladas.

Art. 1.099.
Diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra sociedade participa com dez por cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-la.

Art. 1.100.
É de simples participação a sociedade de cujo capital outra sociedade possua menos de dez por cento do capital com direito de voto.

Art. 1.101. Salvo disposição especial de lei, a sociedade não pode participar de outra, que seja sua sócia, por montante superior, segundo o balanço, ao das próprias reservas, excluída a reserva legal.

Parágrafo único. Aprovado o balanço em que se verifique ter sido excedido esse limite, a sociedade não poderá exercer o direito de voto correspondente às ações ou quotas em excesso, as quais devem ser alienadas nos cento e oitenta dias seguintes àquela aprovação.

No presente caso concreto, inexiste nos autos prova da caracterização do grupo econômico denominado “Ilha Med”, uma vez que o simples fato da Sra. Ana Beatriz Lievori constar como integrante do quadro societário de ambas as empresas e ambas possuírem identidade do ramo de atividade econômica, não há prova de que a direção, controle ou administração das empresas se dão em conjunto ou uma em subordinação à outra.

Não há provas, ainda, de que uma empresa possui participação no capital social da outra, ou que exista controle nas deliberações uma da outra.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com o presente entendimento:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SOCIEDADE QUE NÃO CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. [...] 5.
A organização da atividade empresária sob a forma de grupo se caracteriza pela mitigação da autonomia da pessoa jurídica, tanto no aspecto patrimonial, quanto organizacional, evidenciada por uma direção unitária, em que o interesse de cada integrante converge ao atendimento do interesse coletivo.
6. O Sistema Unimed, em que cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, caracteriza a formação de um grupo societário. 7. Consoante a jurisprudência desta Corte, respondem solidariamente perante o consumidor todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo societário que participam da cadeia de fornecedores (art. 7º, parágrafo único, art. 25, § 1º, do CDC), circunstância que autoriza o consumidor a exercer sua pretensão em face de uma, algumas ou todas elas. [...] (STJ - REsp: 1776865 MA 2018/0286753-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

Assim, observa-se que entre ambas as empresas existe apenas o nome fantasia da loja, e, uma vez que não identificada administração conjunta, ou controle vertical, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que julgou extinto os embargos de terceiro opostos por ausência de legitimidade e interesse processual.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios

fixados

para
o percentual de 1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor do bem questionado nos presentes embargos de terceiro.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor do bem questionado nos presentes embargos de terceiro.